Tribunal: TJSP
Processo: 2202141-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2202141-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é paciente
RENATO BERTOZZI ALVES e Impetrante LUIZ FERNANDO COPPOLA, é
impetrado MMJD DA 2a. VARA JUDICIAL DO FORO DE RIBEIRÃO PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem, observando-se o cumprimento das condições acima
impostas. Expeça-se contramandado de prisão em favor do Paciente ou, se o
caso, alvará de soltura.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202141-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18933
2
Habeas Corpus no 2202141-76.2020
Impetrante: Luiz Fernando Coppola
Paciente: Renato Bertozzi Alves
Juízo: 2a Vara Tribunal do Júri da Comarca de Ribeirão Pires
Voto no 18933
HABEAS CORPUS
Homicídio doloso

Pronunciado Prisão preventiva decretada
após interposição do recurso em sentido
estrito - Desnecessidade Revogação da
medida cautelar Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Luiz Fernando Coppola, advogado, em
favor de Renato Bertozzi Alves, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante afirma
que o Paciente foi pronunciado, sendo-lhe garantido o direito de
aguardar o julgamento em liberdade. Contudo, interpôs recurso
em sentido estrito e na decisão de retratação, o juízo decretou a
prisão preventiva do Paciente sob o fundamento “de assegurar a
ordem e a paz pública e assegurar a aplicação da lei penal”,
acrescentando que o réu se ausentou do distrito da culpa, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202141-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18933
3
encontrando em lugar incerto e não sabido, de tal forma que a
intimação da sentença de Pronuncia se deu por edital. Alega que
o boletim de ocorrência foi lavrado em 2005 e a denúncia foi
recebida somente em 2013, tendo o Paciente comparecido na
delegacia de polícia quando foi solicitada sua presença, visto
que não foi preso em flagrante delito e estava sendo investigado
como o mandante do delito. Narrou que após prestar as
declarações na delegacia de polícia e fornecer seu endereço,
nenhum termo de compromisso lhe foi ofertado para que
mantivesse atualizado seu endereço e no curso no inquérito
policial (que durou 8 anos) acabou se mudando, tendo em vista
que morava de aluguel. Sustenta que em razão do crime
apurado nesse processo, acabou sendo denunciado em outro
processo pelo crime previsto no artigo 158, do CP, sendo-lhe
decretada a prisão preventiva e cumprido o mandado de prisão,
ocasião em que na prisão por aquele processo acabou sendo
citado do processo em tela, tomando, assim, conhecimento da
ação que até então lhe era desconhecida. Todavia, o juízo
daquele processo lhe concedeu a liberdade provisória, com
expedição de termo de compromisso e atualização do endereço,
mas por ocasião da intimação para a audiência de instrução não
estava em casa e sua tia, com medo de que fosse algo grave,
informou ao oficial de justiça que ele não residia ali e por medo
de que algo grave acontecesse ao Paciente, não o informou da
data da audiência designada para o dia seguinte. Porém,
informa que possui residência fixa, conforme documentação
anexa. Por fim, alega que o Paciente é portador de doenças
graves como hipertensão, diabetes e glaucoma, necessitando de
acompanhamento médico e uso de medicação de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202141-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18933
4
contínua, correndo maiores risco de contrair o coronavírus na
prisão.
Pede a concessão da liminar para que seja
expedido contramandado de prisão ou deferida a prisão
domiciliar até o julgamento em razão dos seus problemas de
saúde.
A liminar foi indeferida (fls. 78/82), as
informações
foram
prestadas
(fls.
85/94)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 97/99).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida.
Consta dos autos que o Paciente foi
pronunciado como incurso no artigo 121, § 2o, inciso I (motivo
torpe) e inciso IV (meio que dificultou a defesa do ofendido) - em
relação à vítima J.V.T.-, artigo 121, § 2o, inciso IV (meio que
dificultou a defesa da vítima J.S.R), ambos combinados com o
artigo 14, inciso II, bem como artigo 158, "caput", do Código
Penal), na forma do artigo 29, sendo-lhe concedido o direito de
aguardar o julgamento em Plenário em liberdade, visto que
respondeu ao processo solto (fls. 20/30).
Interposto recurso em sentido estrito
contra a decisão de pronúncia, em juízo de retratação, o
magistrado decretou a prisão preventiva do Paciente sob o
seguinte fundamento:
“O crime é extremamente grave e praticado
mediante violência e grave ameaça contra
pessoa, fato que gera medo e inquietação à
sociedade. Diante do exposto, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202141-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18933
5
assegurar a ordem e a paz pública e
assegurar a aplicação da lei penal, Decreto
a Prisão Preventiva do acusado, expedindo-
se o competente mandado de prisão
preventiva”.
O Paciente compareceu na delegacia de
polícia, prestou declarações, acabou sendo preso por outro
processo, ocasião em que foi citado na prisão, constituiu
defensor, foi solto e não compareceu à audiência de instrução.
Pronunciado
(fls.
20/30),
o
Juízo
consignou na decisão:
“Tendo o réu respondido ao processo em
liberdade, não advindo em seu curso
circunstância que justifique a preventiva,
poderá aguardar o julgamento pelo E.
Tribunal do Júri em liberdade”.
Somente após o recurso em sentido
estrito interposto pela defesa, em decisão de retratação, o Juízo
determinou a prisão do Paciente.
A tia do Paciente que recebeu a intimação
do Oficial de Justiça e declarou que o sobrinho não residia mais
no local declarou às fls. 17 que o Paciente reside sim naquele
local. Ele possui defensor constituído nos autos e permaneceu
solto, de modo que analisando os fatos, não houve alteração
substancial na situação do Paciente desde a sentença de
pronúncia capaz de ensejar o decreto prisional, razão pela qual
fica revogada a prisão decretada, mediante compromisso de
comparecer a todos os atos processuais e não mudar de
residência sem prévia comunicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202141-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18933
6
Ante o exposto, concede-se a ordem,
observando-se o cumprimento das condições acima impostas.
Expeça-se contramandado de prisão em favor do Paciente ou, se
o caso, alvará de soltura.
Alberto Anderson Filho
Relator